Tribunal: TCU
Processo: 010.206/2015-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Recurso de revisão contra deliberação exarada em tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades na execução dos recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) no exercício de 2008.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de Recurso de Revisão interposto por Jorge Alberto Teles Prado em face do Acórdão 3180/2023-TCU-Primeira Câmara , de relatoria do Ministro-Substituto Weder de Oliveira. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no artigo 35 da Lei 8.443/92, c/c artigo 288 do RI/TCU, não conhecer do Recurso de Revisão; 9.2. dar ciência sobre o presente acórdão ao recorrente.